Tribunal: TJMT
Processo: 1006777-93.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006777-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), RUSTK COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.265.186/0001-92 (AGRAVADO), S. GOMES FERREIRA & CIA LTDA - CNPJ: 31.222.499/0001-05 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), LA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 54.294.500/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE BITTENCOURT - CPF: 007.359.169-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. DESÁGIO DE 80%. CARÊNCIA DE DOIS ANOS. PARCELAMENTO EM 192 PRESTAÇÕES SEMESTRAIS. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. CONTEÚDO ECONÔMICO DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1009983-77.2024.8.11.0003, que homologou o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores pelas Classes I (100% dos presentes e 100% dos créditos), III (91,3% dos presentes e 51,82% dos créditos) e IV (100% dos presentes e 100% dos créditos), com ressalva, pelo juízo de origem, das cláusulas que estendiam os efeitos da novação aos coobrigados, garantias e fianças e que previam a extinção das execuções em face de credores não anuentes, além da imposição de vedação à alienação de ativos durante o período de fiscalização sem autorização judicial prévia.

2.

O agravante sustenta, em síntese, que: (i) as condições de pagamento previstas para os credores quirografários — deságio de 80%, carência de dois anos, correção monetária pela Taxa Referencial (TR), juros de 1% ao ano e parcelamento em 192 prestações semestrais — configuram verdadeiro perdão da dívida, por violação ao princípio da razoabilidade; (ii) o plano não demonstra viabilidade econômico-financeira apta a assegurar o soerguimento das recuperandas e o cumprimento das obrigações assumidas; (iii) a cláusula que, em caso de descumprimento, prevê a convocação de nova Assembleia Geral de Credores — em vez da imediata convolação em falência — extrapola os limites da Lei n. 11.101/2005; e (iv) as parcelas previstas são ilíquidas, gerando insegurança quanto ao valor exato a ser recebido por cada credor.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se as condições econômicas do plano aprovado — especialmente o deságio de 80%, a carência de dois anos, a correção pela TR, os juros de 1% ao ano e o parcelamento em 192 prestações semestrais — configuram ilegalidade ou abuso de direito a autorizar a intervenção judicial na deliberação soberana da Assembleia Geral de Credores; (ii) saber se a ausência de demonstração robusta da viabilidade econômico-financeira das recuperandas impede a homologação do plano aprovado; e (iii) saber se a cláusula que prevê a convocação de nova assembleia em caso de descumprimento do plano, em substituição à automática convolação em falência, contraria o disposto no artigo 61, § 1o, da Lei n. 11.101/2005.

III. Razões de decidir

4.

A recuperação judicial constitui negócio jurídico plurilateral, de natureza eminentemente negocial, no qual os credores deliberam, em assembleia, sobre a melhor alternativa para maximizar a recuperação de seus créditos diante do risco de um cenário falimentar potencialmente mais gravoso.

5.

Ao Poder Judiciário compete o controle de legalidade do plano aprovado, e não a revisão de seu conteúdo econômico sob o prisma da conveniência ou oportunidade, em respeito à soberania da Assembleia Geral de Credores, nos termos dos artigos 35, I,
a
, 45 e 58 da Lei n. 11.101/2005.

6.

As condições econômicas impugnadas não configuram, por si só, ilegalidade ou abuso de direito. Tais cláusulas inserem-se no âmbito da autonomia negocial coletiva da Assembleia Geral de Credores, com respaldo nos artigos 35, I,
a
, 45 e 50, I, da Lei n. 11.101/2005 e nos princípios da liberdade contratual e da intervenção mínima, previstos nos artigos 421 e 421-A do Código Civil, não sendo cabível, por conseguinte, a sua revisão judicial, conforme jurisprudência consolidada.

7.

A aprovação do plano por expressiva maioria de credores cria forte presunção de que as condições pactuadas, ainda que severas para o credor dissidente, representam a alternativa mais racional e viável diante da situação de crise das recuperandas. O deságio e o longo prazo de parcelamento não configuram remissão da dívida, mas novação
sui generis
das obrigações originárias, nos termos do artigo 59 da Lei n. 11.101/2005, cujos efeitos vinculam todos os credores sujeitos ao plano.

8.

A alegação de ausência de viabilidade econômico-financeira não encontra amparo jurídico apto a ensejar a intervenção judicial. A análise da suficiência dos laudos técnicos que instruem o plano e a ponderação acerca da capacidade de soerguimento das recuperandas constituem matéria de mérito negocial, afeta à competência exclusiva da Assembleia Geral de Credores.

9.

O prazo de dois anos previsto no artigo 61 da Lei n. 11.101/2005 refere-se ao período de supervisão judicial da recuperação, não se confundindo com os prazos de pagamento dos créditos fixados no plano, os quais podem ser superiores, desde que aprovados em assembleia, sem que isso implique ofensa à legalidade. Cuida-se de institutos distintos, com finalidades diversas, cuja confusão não encontra suporte na sistemática legal.

9. A cláusula que prevê a convocação de nova Assembleia Geral de Credores em caso de descumprimento do plano, em substituição à automática convolação em falência, já foi devidamente afastada pelo juízo de origem, que consignou expressamente, na própria decisão agravada, que o descumprimento do plano implicará a convolação em falência, independentemente de designação de nova assembleia, em conformidade com o artigo 61, § 1o, da Lei n. 11.101/2005. A questão encontra-se, portanto, devidamente equacionada na instância de origem, não subsistindo razão para intervenção desta Câmara sobre o ponto.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O controle judicial do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores restringe-se à verificação da legalidade dos atos, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no conteúdo econômico do plano, como deságio, carência, prazos de pagamento, juros e índice de correção monetária, matérias submetidas à soberania da deliberação assemblear, nos termos dos arts. 35, I, a, 45 e 58 da Lei n. 11.101/2005. 2. O deságio, ainda que elevado, o prazo de carência e o extenso parcelamento aprovados em Assembleia Geral de Credores não configuram, por si sós, remissão da dívida, abuso de direito ou cláusulas ilegais, inserindo-se no âmbito da autonomia negocial coletiva, com fundamento nos arts. 421 e 421-A do Código Civil, c/c o art. 50, I, da Lei n. 11.101/2005. 3. O prazo bienal previsto no art. 61 da Lei n. 11.101/2005 diz respeito ao período de supervisão judicial da recuperação, não se confundindo com os prazos de pagamento dos créditos fixados no plano, os quais podem ser superiores, desde que aprovados em assembleia, sem que isso implique ofensa à legalidade."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, arts. 35, I,
a
; 45; 47; 49, § 1o; 50, I; 57; 58; 59; 61, § 1o; 66; CC, arts. 421; 421-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.660.195/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/04/2017; STJ, REsp n. 1.630.932/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18/06/2019; STJ, REsp n. 2.006.044/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 05/09/2023; STJ, REsp n. 1.932.570/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 09/03/2026; Enunciado n. 581 da Súmula do STJ; TJ-MT, AI n. 10356711620258110000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2025; TJ-MT, AI n. 10150968420258110000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 31/10/2025; TJ-MT, AI n. 10277492120258110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2025; TJ-MT, AI n. 10237509420248110000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1009983-77.2024.8.11.0003 pleiteada por
S. GOMES FERREIRA & CIA LTDA
e
RUSTK COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA
(GRUPO RUSTK), que homologou o Plano de Recuperação Judicial e concedeu a recuperação judicial às devedoras.

Narra o agravante que o Grupo recuperando ajuizou pedido de recuperação judicial em 26/04/2024, alegando encontrar-se em "profunda crise econômico-financeira", tendo o processamento sido deferido em 16/05/2024, com a regular publicação dos editais de credores. Em 11/08/2025, o Plano de Recuperação Judicial foi submetido à votação em Assembleia Geral de Credores, resultando em aprovação pelas Classes I (100% dos presentes e 100% dos créditos), III (91,3% dos presentes e 51,82% dos créditos) e IV (100% dos presentes e 100% dos créditos. O Juízo de origem, então, concedeu a recuperação judicial do grupo, por meio da decisão agravada - de Id. 220969942 dos autos principais -, procedendo à homologação parcial do plano, com o afastamento da cláusula que estendia os efeitos aos coobrigados, garantias e fianças, bem como às extinções das execuções em face dos credores não anuentes, consignando, ademais, a proibição de alienação de ativos pelas recuperandas durante o período de fiscalização sem prévia e expressa autorização judicial.

Insurge-se, assim, contra a homologação, sustentando que o plano aprovado está eivado de irregularidades e inconsistências que impedem a sua subsistência jurídica, eis que a forma aprovada configura verdadeiro perdão judicial da dívida, posto que prevê o pagamento dos credores quirografários com deságio de 80% (oitenta por cento), carência de 02 (dois) anos, correção monetária pela Taxa Referencial (TR) e juros de apenas 1% ao ano, em 192 parcelas semestrais.

Sustenta que, muito embora o art. 50 da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperações Judiciais — LRF) autorize a concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas, tal permissão não confere ilimitada liberdade para a estipulação de carências e prazos excessivamente longos, sob pena de violação aos princípios que regem a recuperação judicial e de acentuação dos prejuízos dos credores.

Ressalta que a forma de pagamento, associada ao deságio e à carência, viola o princípio da razoabilidade, aproximando-se de verdadeiro perdão da dívida, além de gerar insegurança aos credores, que sequer têm clareza quanto ao valor exato de cada parcela, já que o plano prevê parcelas ilíquidas, sem que seja possível determinar o quantum cada credor receberá por período, ficando tal definição ao livre critério da devedora.

Quanto à ausência de viabilidade econômico-financeira – requisito que entende como essencial à sua aprovação e homologação judicial -, aponta que as condições nele estipuladas comprometem a sua execução e elevam o risco de futura convolação em falência.

Observa que o plano homologado não demonstra de que forma as recuperandas superarão a crise nem como honrarão os pagamentos prometidos, considerando o elevado deságio e os longos prazos, gerando dúvida fundada sobre a capacidade de cumprimento das obrigações assumidas. Além disso, defende que a cláusula que veda a decretação de falência em caso de descumprimento do plano, prevendo, em substituição, a convocação de nova Assembleia Geral de Credores para apreciação de plano aditivo, extrapola os limites fixados pela Lei n. 11.101/2005, que não contempla a possibilidade de nova assembleia em caso de descumprimento do plano.

Por fim, requer o recebimento do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inciso I, do CPC, a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento integral do recurso com a consequente rejeição da homologação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas agravadas.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, conforme decisão de Id. 347331398.

Em contrarrazões (Id. 354075362), as agravadas defendem a manutenção da decisão, argumentando que não cabe ao Judiciário imiscuir-se nos aspectos econômico-financeiros aprovados pela maioria dos credores. Destacam que o plano está instruído com Laudo de Viabilidade Econômico-Financeira elaborado por profissional habilitado, o que reforça sua consistência técnica.

Sustentam que o controle judicial sobre o plano de recuperação deve restringir-se estritamente à legalidade, não cabendo ao judiciário imiscuir-se no mérito das condições comerciais pactuadas, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, o que não ocorreria no presente caso. Argumentam que o deságio e o parcelamento previstos no plano não constituem liberalidade unilateral das recuperandas, tampouco representam remissão de dívida, mas sim condições negociais amplamente discutidas e aprovadas pela maioria dos credores em assembleia.

Por fim, requerem o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão agravada que homologou o plano de recuperação judicial, reconhecendo-se a legitimidade e a soberania das deliberações tomadas em Assembleia Geral de Credores.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 357307882), entendendo que a decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial está em conformidade com as normas processuais e o regramento do direito empresarial vigente. Ressalta que a análise da viabilidade econômica e as formas de pagamento propostas são matérias de deliberação privativa dos credores, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o papel dos credores e adentrar nas estratégias de soerguimento econômico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1009983-77.2024.8.11.0003 pleiteada por S. GOMES FERREIRA & CIA LTDA e RUSTK COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA (GRUPO RUSTK), que homologou o Plano de Recuperação Judicial e concedeu a recuperação judicial às devedoras.

Inicialmente, cumpre assentar a admissibilidade do presente recurso. A decisão que concede a recuperação judicial, homologando o plano aprovado em assembleia, desafia agravo de instrumento, conforme expressa dicção do artigo 1.015, inciso XIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 189, §1o, II, da Lei no 11.101/2005. Ademais, conforme se afere dos autos, o recurso foi interposto tempestivamente e acompanhado do devido preparo, preenchendo, assim, os requisitos intrínsecos e extrínsecos para sua apreciação.

Deste modo,
conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

O cerne da insurgência reside na alegação de abusividade das condições de pagamento impostas aos credores quirografários, consubstanciadas em elevado deságio (80%), longo prazo de carência (02 anos) e extenso parcelamento (192 meses), o que, segundo o agravante, transbordaria os limites da razoabilidade e configuraria verdadeira anistia da dívida, a reclamar a intervenção do Poder Judiciário.

A decisão agravada foi assim proferida na parte que importa:

(...) Como se sabe, a recuperação judicial, prevista na Lei 11.101/2005, destina-se a viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, preservando a empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Nesse contexto, a Assembleia Geral de Credores desempenha papel central na deliberação acerca do conteúdo econômico do plano, cabendo ao Poder Judiciário, em regra, o controle de legalidade, com afastamento de fraude, abuso de direito e invalidade negocial, sem incursão no mérito da viabilidade econômico-financeira, que é matéria submetida à apreciação dos credores.

No caso concreto, a aprovação do Plano de Recuperação Judicial evidencia deliberação assemblear válida e eficaz, com quóruns deliberativos alcançados nas classes existentes e sem indicação de vício que imponha a invalidação do conclave, sobretudo porque a própria manifestação do Ministério Público registra inexistência de tratamento desigual entre credores e destaca a soberania da deliberação, ressalvado o controle judicial de legalidade.

As recuperandas juntaram aos autos as certidões negativas de regularidade fiscal relativas aos débitos fazendários federais, estaduais e municipais – Id. 219893556.

Pertinente consignar que, acerca da NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS e SUPRESSÃO DAS GARANTIAS, o art. 59 da Lei 11.101/2005 prevê que a concessão de recuperação judicial enseja a novação das obrigações originariamente assumidas pelos recuperandos.

(...)

Considerando, então, que a Assembleia Geral de Credores (AGC) detém soberania para decidir sobre os termos do plano de recuperação judicial, deve ela respeitar os limites estabelecidos na lei de regência.

Outrossim, se a aprovação do plano inviabiliza a satisfação do crédito em face dos coobrigados, tal previsão deve ser afastada - de modo a ser conservado o direito legal de satisfação do crédito frente aos coobrigados, nos termos do art. 49, §1o da Lei no 11.101/2005.

Nestes termos, consigno que a supressão de garantias e fianças, além de extinções de ações e execuções, somente tem eficácia em relação aos credores que com elas anuíram expressamente.

No mais, registro que, estando em recuperação judicial, o grupo recuperando não poderá alienar seus ativos de forma livre, uma vez que QUALQUER ALIENAÇÃO DE BENS DE PROPRIEDADE DOS RECUPERANDOS, enquanto perdurar o período de fiscalização, requer PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.

Ilustro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SOBERANIA, MAS COM CONTROLE DE LEGALIDADE – SUBCLASSES – POSSIBILIDADE – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – VIABILIDADE, DESDE QUE PREVISTO CRITÉRIOS HOMOGÊNEOS NO PLANO – PRINCÍPIO DA PARIDADE – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – LIVRE ALIENAÇÃO DOS ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DAQUELES NÃO INDICADOS NO PLANO – ART. 66 DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE OUVIR O COMITÊ DE CREDORES E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESÁGIO – VEDAÇÃO DE ENFRENTAMENTO NO JUDICIÁRIO – APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM 30 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico ( AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP). Aplica-se, no que couber, à Recuperação Judicial o princípio par conditio creditorum (paridade entre credores). Assim, o plano deve prever tratamento igualitário entre os credores (Enunciados n. 81 e 57 da Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal). A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários ( REsp 1.634.844/SP). Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. (Artigo 66 da Lei 11.101/2005). O Plano de Recuperação Judicial deve mencionar o índice de correção monetária incidente sobre os débitos, para a recomposição dos valores. (TJ-MT 10136542520218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021).

No que diz respeito às ressalvas referentes a DESÁGIO e CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, cumpre asseverar que o Superior Tribunal de Justiça, entende que a Assembleia Geral de Credores é soberana em suas decisões quanto ao conteúdo econômico do plano de recuperação judicial, de forma que o controle judicial apenas incide sobre os requisitos legais de validade dos atos jurídicos em geral.

Atente-se:

(...)

Sendo assim, considerando que a Assembleia Geral de Credores aprovou o plano de recuperação judicial, com o deságio e as condições de pagamento nele previstas, não cabe ao Poder Judiciário a reanálise de tais pontos - uma vez que, como se sabe, a viabilidade econômica do plano deve ser aferida pelos credores em AGC e sua aprovação por estes enseja a presunção de que é realizável.

Registro ainda que, em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial aprovado, a recuperação judicial será convolada em falência, independente de designação de nova assembleia geral de credores.

(...)

Por fim, tem-se que o plano restou confortavelmente aprovado pelos credores; e a aceitação maciça das condições propostas pelos recuperandos pressupõe que estão condizentes com a capacidade de recuperação e recebimento de créditos, sendo cabível a homologação pelo Judiciário, ante a aprovação no exame da legalidade, da boa-fé e da ordem pública.

Por consequência, nos termos do artigo 58 da Lei 11.101/2005, cumpridas as exigências, deve ser concedida a recuperação judicial dos devedores, cujo plano tenha sido aprovado pela assembleia geral de credores. Superadas essas questões e inexistindo vícios de legalidade, restam atendidos os requisitos dos arts. 57 e 58 da LRF.

Posto isso,
HOMOLOGO O PLANO DE RECUPERAÇÃO aprovado pela assembleia geral de credores COM AS RESSALVAS SUPRA CONSIGNADAS
e, por via de conseqüência, com fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005,
CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL às recuperandas RUSTK COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA e S. GOMES FERREIRA & CIA LTDA
, para seu cumprimento, nos termos dos arts. 59 e 61 da LRF.

Oficie-se à Junta Comercial de Mato Grosso e dos Estados que porventura os recuperandos tenham filial, para as anotações necessárias sobre a concessão da Recuperação Judicial, em conformidade com o parágrafo único do artigo 69 da Lei 11.101/2005.

Assento que os pagamentos previstos no plano de recuperação judicial aprovado e homologado deverão ser efetuados diretamente aos credores, que deverão informar seus dados bancários diretamente aos recuperandos, ficando vedado, desde já, quaisquer depósitos nos autos.

Registro que a Lei no 11.101/2005 estabelece o prazo de 2 (dois) anos para os devedores permanecerem em recuperação judicial – e a contagem deste prazo tem início na data em que proferida a decisão de homologação do plano, e não a de seu trânsito em julgado.

A Lei no 11.101/2005, ao instituir o microssistema da recuperação judicial, erigiu um complexo mecanismo de superação da crise empresarial, cuja finalidade precípua, delineada em seu artigo 47, é a preservação da empresa, de sua função social e do estímulo à atividade econômica. A interpretação teleológica do referido diploma legal revela que o legislador, ciente da complexidade das relações econômicas subjacentes, optou por conferir um papel central à Assembleia Geral de Credores, órgão ao qual se atribui soberania para deliberar sobre a viabilidade econômica do plano de soerguimento.

A recuperação judicial, em sua essência, constitui um pacto, um negócio jurídico plurilateral, no qual os credores, maiores interessados na satisfação de seus créditos, ponderam entre o sacrifício imediato, decorrente da aceitação de condições desfavoráveis em comparação com o crédito original, e o risco de um prejuízo ainda maior, representado pela convolação em falência. Nesta arena negocial, a Assembleia Geral de Credores atua como o epicentro decisório, cabendo-lhe sopesar as propostas do devedor e aprovar, ou não, o caminho a ser trilhado para a reestruturação.

Ao Poder Judiciário, por sua vez, compete o controle de legalidade do plano aprovado, e não a sua revisão sob o prisma da conveniência ou oportunidade econômica. Este controle, embora indispensável para coibir fraudes, abusos de direito ou violações a normas de ordem pública, não autoriza o magistrado a substituir-se à vontade coletiva dos credores para imiscuir-se em cláusulas de natureza eminentemente patrimonial e disponível, como o deságio, o prazo de carência e a forma de parcelamento. A intervenção judicial somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando as condições impostas se revelam tão aviltantes a ponto de esvaziar por completo o direito de crédito, violando a boa-fé objetiva ou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em sua dimensão substancial.

No caso em tela, conforme se verifica, o plano de recuperação judicial foi aprovado por uma esmagadora maioria de credores. É o que se extrai do Laudo de Votação acostado no Id. 204100682 dos autos de origem, sendo que o Administrador Judicial informou na petição de Id. 204097006, que o resultado final foi o seguinte:

• CLASSE I – TRABALHISTA: 06 (seis) votos para a APROVAÇÃO POR CABEÇA do PRJ, que corresponde a 100% (cem por cento) dos credores presentes;

• CLASSE II – GARANTIA REAL: Não há créditos concursais listados.

• CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO: 42 (quarenta e dois) votos para a APROVAÇÃO do PRJ, que corresponde a 91,3% dos credores presentes e 51,82% dos créditos e, por outro lado, 04 (quatro) votos para REJEIÇÃO do PRJ que corresponde a 8,7% dos credores presentes e 48,18% dos créditos;

• CLASSE IV – MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 04 (quatro) votos para APROVAÇÃO do PRJ, que corresponde a 100% dos credores.

Denota-se que as classes I e IV foram aprovadas em 100%, enquanto a classe quirografária (Classe III), a aprovação alcançou o percentual de 91,82% dos créditos presentes
. Tal fato não pode ser desprezado. A manifestação de vontade expressiva da coletividade de credores, que são os titulares dos interesses econômicos em jogo, cria uma presunção de que as condições pactuadas, ainda que severas, representam a melhor alternativa viável diante da situação de crise da devedora, em contraposição a um cenário falimentar, no qual as perspectivas de recebimento seriam, muito provavelmente, mais remotas e ínfimas.

A alegação de que o elevado deságio e o longo prazo de pagamento caracterizariam "verdadeiro perdão da dívida" não se sustenta. O que ocorre, na realidade, é uma novação
sui generis
da dívida, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/2005, onde as obrigações originais são substituídas por novas, nos termos aprovados pela assembleia, senão vejamos:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.

§ 1o A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do
caput
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2o Contra a decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público.

§ 3o Da decisão que conceder a recuperação judicial serão intimadas eletronicamente as Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a pretensão do agravante de que o Judiciário anule a deliberação soberana da assembleia para impor a apresentação de um novo plano com condições mais favoráveis ao seu crédito individual equivale, na prática, a subverter a lógica do sistema recuperacional, que privilegia a solução coletiva e negociada.

A jurisprudência já traçou uma nítida e intransponível linha demarcatória: ao Judiciário compete a fiscalização dos aspectos formais e da conformidade do plano com as normas cogentes do ordenamento jurídico; à Assembleia de Credores, por sua vez, cabe a deliberação sobre a viabilidade econômica, a conveniência e a oportunidade das condições de pagamento propostas. Essa estrutura não é fortuita; ela reflete uma escolha teleológica do legislador, que, ao editar a Lei no 11.101/2005, buscou criar um ambiente propício à negociação coletiva, reconhecendo que os próprios credores são os agentes mais habilitados a ponderar os sacrifícios necessários para viabilizar a superação da crise e, consequentemente, maximizar a recuperação de seus créditos em face de um cenário falimentar potencialmente mais gravoso.

Nessa perspectiva, a alegação de que as condições aprovadas são "abusivas" deve ser analisada sob o prisma da legalidade estrita, e não da justiça contratual subjetiva. Cláusulas que estipulam deságios elevados, prazos de carência e parcelamentos extensos não são,
per se
, ilegais. Elas constituem o cerne da "matéria de mérito negocial e sua pactuação encontra amparo nos artigos 35, I, 'a', 45 e 50, I, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, bem como nos princípios da liberdade contratual e da intervenção mínima, positivados nos artigos 421 e 421-A do Código Civil.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, inclusive desta Quinta Câmara de Direito Privado, confira:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO PORMENORIZADA DOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO E DA VIABILIDADE ECONÔMICA. AFIRMAÇÃO DE QUE OS LAUDOS TÉCNICOS SÃO SUPERFICIAIS E VAGOS. TESES REJEITADAS. OBSERVÂNCIA AO ART. 53, I, II e III, DA LEI No 11.101/2005. ALEGAÇÃO DE DESÁGIOS, PARCELAMENTOS EXTENSOS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ILEGAIS E ABUSIVOS. LIMITES LEGAIS OBSERVADOS. CONTEÚDO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. AUTONOMIA NEGOCIAL E SOBERANA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. DESCABIMENTO DA REVISÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRAZO BIENAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO APLICAÇÃO. PRAZOS DE PAGAMENTO E CARÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDEM COM O LIMITE DE DOIS ANOS PREVISTO NA REDAÇÃO DO ART. 61, DA LEI No 11 .101/2005, ALTERADA PELA LEI No 14.112/2020. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS PARA HABILITAÇÃO DOS CRÉDITOS E DOS LIMITES PARA CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. DESCABIMENTO. O PRÓPRIO PLANO FEZ PREVISÃO DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, com alegações de nulidades relacionadas à insuficiência dos documentos técnicos que o instruem, à abusividade de suas cláusulas e à afronta a dispositivos da Lei no 11.101/2005.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As principais teses debatidas no recurso consistem em verificar:

(i) se o plano violaria o art. 53, I, II e III da Lei no 11.101/2005, por suposta ausência de fundamentação quanto à viabilidade econômica e definição dos meios de recuperação;

(ii) se os deságios, parcelamentos extensos, carências, juros e correção monetária estabelecidos afrontam a legalidade ou se configuram cláusulas abusivas;

(iii) se o plano desrespeita o limite bienal previsto no art. 61, § 1o da Lei no 11 .101/2005;

(iv) se determinadas cláusulas violariam os arts. 9o, II; 61, § 1o; e 73, IV da Lei no 11.101/2005, por supostamente afastarem as consequências legais da falência e flexibilizarem a sujeição de créditos não habilitados previamente.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à primeira tese, não se verifica afronta ao art. 53, I, II e III, da Lei no 11.101/2005, pois o plano aprovado e homologado está instruído com laudos econômicos e patrimoniais e descrição dos meios de recuperação, em conformidade com os requisitos legais . A análise da suficiência dos documentos não revela omissão ou superficialidade incompatíveis com o padrão exigido para a viabilidade do plano.

4. No que se refere às cláusulas econômicas – deságios, prazos extensos, carências, juros de 3% ao ano e correção monetária pela TR – não se configuram, por si só, ilegalidades ou abusos. Trata-se de condições de natureza negocial, cuja validade se insere no escopo da autonomia coletiva da Assembleia Geral de Credores, com respaldo nos arts . 35, I, a e f, 45 e 50, I da Lei no 11.101/2005, e nos princípios da intervenção mínima e da liberdade contratual, previstos nos arts. 421 e 421-A do Código Civil, além de configurarem conteúdo econômico e financeiro para o qual é descabido o controle judicial.

5. Também não prospera a alegação de que o plano viola o limite bienal estabelecido no art. 61 da Lei no 11.101/2005. O prazo de dois anos refere-se ao período de supervisão judicial e aos efeitos da recuperação, não sendo incompatível com a estipulação, por deliberação assemblear, de pagamentos dos créditos com prazos mais extensos .

6. No que diz respeito às cláusulas que tratam da inclusão ou modificação de créditos após a homologação do Plano, não se vislumbra afronta ao art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005 e também não procede a alegação de que o Plano homologado violaria os arts . 61, § 1o, e 73, IV, da Lei no 11.101/2005, por supostamente afastar a possibilidade de decretação da falência em caso de inadimplemento. A leitura sistemática do Plano, em conformidade com o art. 113, § 1o, inciso V, do Código Civil, revela que não se instituíram cláusulas, ilegais, abusivas ou de blindagem frente às habilitações de créditos e consequências legais do descumprimento do plano, tampouco se afastou a possibilidade de convolação da recuperação em falência . Ao contrário, há expressa previsão quanto à observância dos limites dos efeitos da recuperação judicial, com destaque para o prazo bienal previsto no art. 61 da Lei no 11.101/2005, e o encerramento do processo após o cumprimento das obrigações nesse período, nos termos do referido diploma legal.

7. Dessa forma, não há cláusulas que excluam a incidência do regime legal, sendo incabível a tese de que o plano ofenderia os dispositivos mencionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido .

Teses de julgamento: “
O plano de recuperação judicial não viola o art. 53, incisos I, II e III, da Lei no 11.101/2005, quando, observando-se os demais requisitos legais, é instruído com laudos econômicos e patrimoniais, acompanhados da descrição dos meios de recuperação adotados, ainda que de forma sucinta, desde que aptos a evidenciar sua viabilidade e compatibilidade com a atividade desenvolvida”. “Deságios elevados, prazos extensos de pagamento, carência, juros de menores do que previsões legais e correção monetária pela Taxa Referencial (TR) não configuram, por si sós, cláusulas abusivas ou ilegais, quando deliberadas e aprovadas pela Assembleia Geral de Credores, por se inserirem no conteúdo econômico do plano, não sujeito a revisão judicial.” “O prazo de dois anos previsto no art. 61 da Lei no 11.101/2005 refere-se ao período de supervisão judicial da recuperação, não se confundindo com os prazos de pagamento dos créditos estipulados nos planos de recuperação judicial, que podem ser superiores, desde que aprovados em assembleia, sem que isso implique ofensa à legalidade.”

“Não configura afronta aos arts. 9o, II; 61, § 1o; e 73, IV da Lei no 11.101/2005 a estipulação de cláusulas que preveem a adequação dos créditos reconhecidos ou majorados após a homologação ao fluxo de pagamento aprovado, ou a convocação de nova assembleia em caso de superveniência de fatos que prejudiquem a exequibilidade do plano, desde que respeitados os limites legais e prazo máximo dos efeitos da recuperação judicial.”

Dispositivos legais citados: Lei no 11.101/2005, arts . 7o, § 1o; 9o, II; 35, I, a e f; 45; 50, I; 53, I a III; 61, § 1o; 63; 73, IV. Código Civil, arts. 113, § 1o, V; 421; 421-A.

Jurisprudência citada: STJ, REsp n . 1.660.195/PR, Terceira Turma; REsp 1.587 .559/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/4/2017; STJ - AgInt no REsp: 1893702 SP 2020/0227132-7, Data de Julgamento: 29/08/2022; REsp n. 1.630.932/SP, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j . 18/6/2019; STJ - REsp: 1630932 SP 2016/0264257-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/06/2019; STJ - REsp: 2006044 MT 2022/0165117-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/09/2023; STJ - AgInt no AREsp: 1293082 SP 2018/0113104-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/09/2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10356711620258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO. DESÁGIO DE 80%. PRAZO DE PAGAMENTO DE 20 ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. - Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por credor contra decisão que homologou plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores, impugnando cláusulas relativas ao deságio de 80%, carência de 2 anos, pagamento em 20 anos e ausência de critério de correção monetária. Sustenta também ilegal supressão de garantias e exoneração de coobrigados. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da homologação do plano de recuperação judicial com as condições aprovadas pela assembleia geral de credores, especialmente quanto ao deságio, carência e prazo de pagamento; (ii) definir a incidência de correção monetária na ausência de cláusula expressa no plano; (iii) examinar a possibilidade de supressão de garantias pessoais e exoneração de coobrigados, como sócios fiadores. III. Razões de decidir 3. A recuperação judicial divide-se em duas fases: o deferimento do processamento e a aprovação do plano pela assembleia de credores, seguido de homologação judicial. 4. Conforme o art . 35, I, a, da LRF, compete exclusivamente à assembleia geral aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação judicial, sendo respeitada sua soberania, desde que ausentes ilegalidades. 5. O plano homologado foi aprovado regularmente pela maioria dos credores da classe, e o deságio de 80%, carência de 2 anos e prazo de 20 anos para pagamento foram aplicados de forma isonômica, sem afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. A ausência de cláusula específica de correção monetária autoriza a incidência da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos créditos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, evitando enriquecimento sem causa da recuperanda. 7. A supressão de garantias pessoais e exoneração de coobrigados somente produz efeitos em relação aos credores que expressamente anuíram, nos termos do art. 49, § 1o, da LRF e do Enunciado 581 do STJ. A novação decorrente da recuperação judicial restringe-se à devedora principal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: “
1. É válida a homologação do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores, contendo deságio de 80%, carência de 2 anos e pagamento em 20 anos, desde que aplicável de forma isonômica e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
9. Na ausência de cláusula expressa, incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos créditos sujeitos à recuperação judicial. 10. A supressão de garantias pessoais e a exoneração de coobrigados somente produzem efeitos quando houver consentimento expresso do credor.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10150968420258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 31/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES . CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que homologou o plano de recuperação judicial das empresas Nivaldo Piva, Nivaldo Piva Júnior e Algodoeira NNP Cotton Ltda . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o controle judicial do conteúdo econômico do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores; (ii) determinar se as condições de deságio, carência e parcelamento aprovadas configuram cláusulas abusivas a justificar a nulidade da decisão homologatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A assembleia geral de credores é soberana para aprovar o plano de recuperação judicial, desde que respeitados os limites legais e observada a legalidade dos atos praticados .
O controle judicial exercido sobre o plano aprovado limita-se à verificação da legalidade, não se estendendo à análise da viabilidade econômica ou conveniência das cláusulas aprovadas, como deságios e formas de pagamento
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento:
O controle judicial do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores restringe-se à legalidade dos atos, sendo incabível a revisão do conteúdo econômico do plano . Deságio, carência e parcelamento aprovados pela assembleia de credores, em regra, não caracterizam abusividade nem justificam a nulidade da homologação do plano.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277492120258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES CONTRA COOBRIGADOS. TEMA 885/STJ. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. CLÁUSULAS DE DESÁGIO, PRAZO DE PAGAMENTO, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE MÉRITO NEGOCIAL. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por credores contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Monte Alegre, discutindo-se (i) a possibilidade de manutenção de execuções contra coobrigados, avalistas e fiadores; e (ii) a legalidade das condições de pagamento impostas aos credores da Classe III, especialmente quanto ao deságio de 75%, prazo de 20 anos, carência, juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano pode impor a suspensão das execuções contra coobrigados, avalistas e fiadores; e (ii) estabelecer se as condições de pagamento aprovadas em assembleia geral de credores para a Classe III caracterizam ilegalidade que autorize intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial sobre o plano de recuperação judicial limita-se à legalidade, não alcançando a análise da viabilidade econômica, que é da competência da assembleia de credores.

4. A questão relativa à suspensão das execuções contra coobrigados encontra-se prejudicada, diante de decisão anterior desta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1008838-29 .2023.8.11.0000, em que já se reconheceu a impossibilidade da supressão de garantias.

5. Quanto às condições de pagamento da Classe III (deságio, prazo, juros e correção), a jurisprudência predominante do STJ e deste Tribunal entende que tais matérias inserem-se na autonomia da assembleia geral de credores, não cabendo ao Judiciário revisar cláusulas aprovadas soberanamente, salvo flagrante ilegalidade, inexistente no caso.

6. O plano foi aprovado por ampla maioria em todas as classes de credores, observando-se as exigências da Lei 11 .101/2005, o que reforça a legitimidade da decisão coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento:
1. O controle judicial do plano de recuperação judicial restringe-se à legalidade, não abrangendo a análise da viabilidade econômica aprovada em assembleia de credores. 2. Deságio, prazo de pagamento, carência, juros e correção monetária são matérias negociais submetidas à deliberação da assembleia geral de credores, não cabendo revisão judicial salvo se constatada manifesta ilegalidade
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10237509420248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 05/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

Conforme se extrai dos autos, o plano foi aprovado na Classe III (quirografários) por 91,82% dos créditos presentes. Essa aprovação maciça pela coletividade de credores, os verdadeiros "senhores do crédito", reforça a legitimidade da decisão e cria uma forte presunção de que as condições pactuadas, embora severas para o credor dissidente, foram consideradas, pela maioria, como a alternativa mais racional e viável.
O Poder Judiciário não pode, sem uma demonstração de flagrante ilegalidade ou de vício na manifestação de vontade, sobrepor seu juízo de valor ao da coletividade que deliberou soberanamente.

Importa também ressaltar que o prazo de dois anos previsto no art. 61 da Lei no 11.101/2005 refere-se ao período de supervisão judicial da recuperação, não se confundindo com os prazos de pagamento dos créditos estipulados nos planos de recuperação judicial, que podem ser superiores, tratando-se, portanto, de institutos distintos, com finalidades diversas, cuja confusão não encontra respaldo na sistemática legal.

Finalmente, a decisão agravada demonstra o correto exercício do controle de legalidade, pois, ao mesmo tempo em que se absteve de interferir no núcleo econômico do plano, cuidou de ressalvar a ineficácia de cláusulas que, porventura, violassem disposições legais, como a supressão de garantias de terceiros, em plena sintonia com o Enunciado 581 da Súmula do STJ e com o artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005.

Considerando os fatos apresentados, a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, conclui-se que o plano de recuperação judicial em apreço, embora contenha sacrifícios significativos para os credores, não padece de ilegalidade que autorize sua anulação pelo Poder Judiciário. As condições econômicas impugnadas inserem-se no
âmbito da autonomia negocial da Assembleia Geral de Credores, cuja deliberação soberana, tomada por expressiva maioria e em observância ao princípio da isonomia
, deve ser preservada.

A propósito:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SOBERANIA DAS DECISÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO MAGISTRADO. INSURGÊNCIA CONTRA A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CLARA E OBJETIVA DO RECURSO. FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA No 284 DO STF. REVISÃO DE CLÁUSULAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 5, 7 e 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que promoveu a modificação de plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores. 2. A parte recorrente alegou violação aos artigos 35, I, alíneas a e f; 50, I; 51, § 1o; e 58, caput e § 1o, da Lei no 11.101/05, bem como ao art. 1 .022 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de manutenção do plano de recuperação judicial como aprovado pela maioria dos credores. 3. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser conhecido para revisar cláusulas do plano de recuperação judicial, considerando os limites impostos pelas Súmulas no 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, que vedam a análise de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 5 . A parte recorrente limitou-se a impugnar a viabilidade de controle de legalidade promovida pela corte de origem em relação ao plano de recuperação, não sustentando juridicamente a impugnação específica a cada cláusula alterada ou expondo fundamentação subsidiária apta a tal finalidade. 6. A ausência de fundamentação clara e objetiva nas razões recursais, bem como a falta de indicação precisa de dispositivos legais violados, atrai a aplicação da Súmula no 284 do STF, que impede o conhecimento do recurso. 7. O recurso especial não pode ser conhecido quando a análise da controvérsia demanda o reexame de fatos e provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme as Súmulas no 5 e 7 do STJ.8. No caso concreto, a pretensão recursal exige a revisão do conteúdo contratual do plano de recuperação judicial e do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. 9. Em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado vem se manifestando da seguinte forma
: "A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores." (REsp n. 1.660 .195/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017.)
10. A parte recorrente não apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes que sustentem sua tese, nem demonstrou distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o que atrai a incidência da Súmula no 83 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 11. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 00000000000001932570 SP 2021/0108479-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2026)

Portanto, inexistindo nos autos prova de vício formal na convocação ou na realização da Assembleia Geral de Credores, nem de ilegalidade manifesta ou abuso de direito nas cláusulas econômicas aprovadas pela expressiva maioria da coletividade de credores, a manutenção da decisão que homologou o plano é medida que se impõe, em respeito à soberania do conclave e aos princípios que norteiam o instituto da recuperação judicial.

Por fim, quanto à cláusula que prevê a convocação de nova Assembleia Geral de Credores em caso de descumprimento do plano, em vez da imediata convolação em falência, observa-se que o juízo de origem já se manifestou expressamente sobre esse ponto na decisão agravada, consignando que em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial aprovado, a recuperação judicial será convolada em falência, independente de designação de nova assembleia geral de credores.

Portanto, essa questão já foi devidamente equacionada pelo magistrado de primeiro grau, que realizou adequado controle de legalidade ao afastar a aplicação da referida cláusula, em conformidade com o disposto no artigo 61, § 1o, da Lei no 11.101/2005, que prevê a convolação em falência em caso de descumprimento do plano durante o período de fiscalização judicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026